Tribunal: TJMT
Processo: 1013516-20.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013516-20.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAINEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.233.647/0001-75 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 048.241.508-84 (ADVOGADO), PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 02.682.287/0001-02 (RECORRIDO), IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013516-20.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Pan Arrendamento Mercantil S.A.

Recorrido(s):

Paineira Transportes LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, a obrigação de fazer fora imposta na sentença, da qual somente o advogado da parte executada fora intimado, assim, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial sequer teve início.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pela Embargante/executada.

A Embargada, ora Recorrida, promoveu o cumprimento de sentença para cobrança de R$63.500,00 a título de
astreintes
devidas pelo Embargante/Recorrente em razão da demora na baixa do gravame registrado sobre o caminhão da embargada.

Na sentença proferida em 30/11/2020, fora imposta a seguinte obrigação de fazer a parte Reclamada,
in verbis
:

“Por tais considerações, com fundamento no art. 6o. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, e confirmo a antecipação de tutela deferida nos autos, para:

1 – DETERMINAR
que a parte reclamada se abstenha de incluir o nome da reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Para o caso de descumprimento, fixo pena de multa diária em R$ 300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal);

2 - CONDENAR
a reclamada a efetuar a baixa do gravame incluído indevidamente em 07/05/2010 no cadastro do DETRAN-PR, referente ao contrato de financiamento no 40562629, firmado por terceiro
;

3 - CONDENAR
a
reclamada
ao
pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema PJE””.

Após a prolação da referida decisão, foram expedidas as intimações para os advogados das partes, ou seja, a obrigação de fazer foi imposta na sentença, da qual apenas o advogado da parte executada, ora Recorrente, fora intimado.

Quanto à ausência de intimação, verifico que a posição jurisprudencial é pacífica, inclusive sumulada (410, do STJ), no sentido de que a multa por descumprimento de decisão ou obrigação de fazer somente tem cabimento quando houver intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação.

Dispõe a súmula 410 do STJ que: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

De acordo com julgamentos recentes da referida Corte é firme o entendimento de que a referida Súmula deve ser aplicada:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA. 1
.
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2a Seção no EAg 857.758-RS.

2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer
. 3. A revisão das conclusões da
Corte de origem - acerca de não ter havido a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido
.
(STJ - AgInt no REsp: 1712864 PR 2017/0308358-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.
1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. 2. Embargos de divergência não providos.
(STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019) (grifei)

Em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, supra colacionada, há necessidade de intimação pessoal do representante legal da executada para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Em julgamento de Reclamações contra decisões da Turma Recursal que decidiu pela desnecessidade de aplicação da Súmula 410, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o disposto na referida Súmula deve ser aplicado.

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA410/STJ.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. Houve decisão liminar que fixou astreintes, da qual a reclamante foi pessoalmente intimada. Porém, tal decisão foi cassada pelo acórdão de Mandado de Segurança impetrado no Tribunal de origem.

3. Não obstante, a sentença julgou a demanda procedente e concedeu obrigação de não-fazer. Dessa decisão, houve somente a intimação de advogado, que não substitui aquela pessoal determinada pelo entendimento sumulado do STJ.

4. Reclamação procedente.

(STJ - Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/08/2011,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. A Reclamação foi julgada procedente porque não houve intimação pessoal da reclamante para cumprimento da obrigação. Tal determinação implica cassação da decisão atacada.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, para esclarecer que a determinação de intimação pessoal da reclamante acerca da obrigação de não fazer tem, como corolário, a cassação da decisão atacada.

(STJ - EDcl na Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/10/2011,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011)

Há diversas decisões recentes da referida Corte em julgamentos de Reclamações, todas no mesmo sentido.

Deste modo, restando comprovado nos autos que não houve a intimação pessoal da executada, ora Recorrente, para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, em face o disposto na Súmula 410 do STJ, entendo que não houve descumprimento da ordem judicial, posto que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial sequer teve início, portanto, não há que se falar em multa cominatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado, e diante da ausência de intimação pessoal da Recorrente para cumprir a obrigação de fazer imposta na decisão prolatada em 30/11/2020, que é exigida pela Súmula no 410 do STJ,
dou-lhe provimento
, para afastar a multa cominatória em questão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023